Tribunal: TJDFT
Processo: 0711161-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PROPRIETÁRIO DE DIREITO. SÚMULA 132 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. TRADIÇÃO ANTERIOR AO EVENTO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO PREÇO DO REPARO AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pelos réus LIGIA CRISTINA FERNANDES BORBA, ora 1a recorrente, e ARTHUR VITOR MARQUES DE OLIVEIRA, ora 2o recorrente, para reformar que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou os recorrentes a pagarem à autora/recorrida a quantia de R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais), referentes aos danos materiais, bem como ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, no dia 11.06.2020, a recorrida, ao trafegar com seu veículo GM Corsa, Placa JFC-3301, pela rodovia DF-290, no KM 09, foi surpreendida com a invasão do veículo FIAT Palio, Placa JFH-3221. Relata que o veículo invadiu a pista contrária, vindo a colidir em seu veículo e em seguida sofrer capotamento. Esclarece que foi atendida no local dos fatos pelo Corpo de Bombeiros, além de 2 (duas) outras vítimas que estariam no interior do veículos dos recorrentes. Afirma que o condutor do outro veículo evadiu-se do local do evento.
4. Nas razões recursais da 1a recorrente, esta suscita preliminar de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede a redução do valor da condenação por danos materiais, de R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais) para R$ 8.247,00 (oito mil duzentos e quarenta e sete reais).
5. Nas razões recursais do 2o recorrente, este alega violação ao devido processo legal, pois não teria sido observado o prazo mínimo entre a citação e a realização de audiência de conciliação, o que violaria o artigo 334 do CPC. Além disso, suscita a incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista a alegada complexidade da causa. Defende a extinção do feito, sem resolução de mérito, ante o não comparecimento da recorrida em audiência de conciliação. Argumenta que lhe foi dispensado tratamento diferenciado, uma vez que, não comparecendo à audiência, foi-lhe aplicado os efeitos da revelia. No mérito, sustenta que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que os orçamentos apresentados pela recorrida são vagos e imprecisos. Defende ainda a inexistência de dano moral indenizável.
6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. A 1a recorrente defende que é parte ilegítima, porquanto teria alienado, ao 2o recorrente, o veículo causador do acidente em data anterior ao evento, o que, nos termos da Súmula 132 do STJ, afastaria a sua responsabilidade. Contudo, entendo que na hipótese não se aplica o referido enunciado. O documento de transferência (CRV) anexado ao ID 27282263 demonstra que, apesar de estar datado do dia 02.04.2020, o reconhecimento de firma perante o cartório extrajudicial ocorreu em 29.10.2020, ou seja, após o acidente ocorrido em 11.06.2020. Outrossim, não foi demonstrada que a suposta tradição ocorrera em data anterior àquela do acidente automobilístico, não há comunicação de venda ao Detran/DF e tampouco foi apresentado comprovante de recebimento da quantia referente à suposta venda. Preliminar rejeitada.
8. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A 1a recorrente pede anulação da sentença, ao argumento de que se faz necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, pois não foram identificadas as características das pessoas que se encontravam no veículo Palio. Sem razão. O vínculo jurídico da 1a recorrente é de natureza jurídica, uma vez que a documentação já acostada aos autos demonstra que, na data dos fatos, a titularidade do veículo Palio era da 1a recorrente, sendo, portanto, desnecessária a realização de audiência de instrução para tal finalidade. Preliminar rejeitada.
9. PRELIMINAR. Violação ao devido processo legal. Conforme anteriormente asseverado, o 2o recorrente alega violação ao artigo 334 do CPC. Contudo, a citação no rito dos Juizados Especiais obedece ao procedimento previsto na Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, não havendo que se falar em aplicação do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
10. PRELIMINAR. Incompetência dos Juizados Especiais. Complexidade da Causa. O 2o recorrente alega que o feito deve ser convertido para o procedimento comum, pois se trata de acidente que envolveu pessoas não identificadas. Sem razão. O vínculo jurídico do 2o recorrente restou demonstrado por meio do documento de transferência anexado ao ID 27282263, o qual demonstra que adquiriu o veículo Palio da 1a recorrente. Outrossim, o 2o recorrente não esclareceu, a tempo e modo, se o veículo teria sido subtraído ou emprestado a terceiro, de modo que deve ser reconhecido como o condutor do automóvel Palio na data dos fatos, tal como foi delineado na sentença. Preliminar rejeitada.
11. No mérito, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta dos recorrentes tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrida.
12. Quanto aos danos materiais, estes são compatíveis com a dinâmica narrada pelo Policial Militar que compareceu à Delegacia de Polícia a fim de lavrar o boletim de ocorrência de ID 27281231. A impugnação apresentada pelos recorrentes é meramente genérica, de modo que não foram suficientes para desacreditar o menor orçamento apresentado, o qual deve prevalecer.
13. Quanto ao preço do conserto ser superior ao valor de mercado, cumpre ressaltar que não há qualquer vinculação a respeito desses valores, uma vez que para o reparo há de se considerar a extensão dos danos e a aquisição de peças novas de reposição. Outrossim, o custo da mão de obra igualmente não pode vincular-se ao valor de mercado do bem móvel, devendo, por certo, observar a complexidade do trabalho do profissional da oficina escolhida pela recorrida. Por fim, trata-se de um veículo com mais de 20 (vinte) anos de fabricação.
14. Conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.